Tribunal: CARF
Processo: 10120.002996/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.002996/2009-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.411 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
FRIGORIFICO FRIVA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/04/2008
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Constitui inovação recursal a alegação, deduzida na fase recursal, de
fundamento jurídico não suscitado na impugnação e, portanto, não apreciado
pela instância a quo.
CONTRIBUIÇÃO AO SENAR. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA
No 2 DO CARF.
As alegações alicerçadas na suposta afronta à constitucionalidade da cobrança
da Contribuição ao SENAR esbarram no verbete sumular de no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos,
Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Wilderson Botto (Suplente Convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.002996/2009-21
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002996/2009-21

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela FRIGORIFICO FRIVA LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília
– DRJ/BSB – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 575.872,55
(quinhentos e setenta e cinco mil, oitocentos e setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos),
referente a contribuição destinadas ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR),
sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção rural in natura,
referente às competências 07/2006 a 04/2008.
Conforme consta do relatório do auto de infração (f. 36/40),
o fato gerador que serviu de base para cálculo das contribuições
que compõem o presente Auto de Infração é proveniente da
aquisição de bovinos e lenha realizadas pelo contribuinte, que de
acordo com a legislação a autuada sub-roga na obrigação de
descontar o imposto incidente do produtor e recolher aos cofres
público.
Não ficou comprovado que o adquirente descontou do produtor
fornecedor o imposto incidente, na forma do inciso IV, artigo 30,
Lei 8.212/91, no entanto, de acordo com o parágrafo 5° do artigo
33, Lei 8.212/91, ainda assim o adquirente é responsável pelo
recolhimento. (f. 37)
Em sua extensa peça impugnatória (f. 310/353) sustenta, preliminarmente, i) a
nulidade do auto de infração, eis que a constituição deveria ser feita em notificação de
lançamento; ii) a nulidade por fundamentação deficiente; iii) cerceamento de defesa por força da
aferição indireta da base de cálculo; e, iv) nulidade do auto de infração por incorreta indicação de
dispositivo legal embasador da multa aplicada. Quanto ao mérito, despende longas laudas para
justificar a inconstitucionalidade do Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural (FUNRURAL).
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória, a instância “a quo”
prolatou o acórdão assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2006 a 31/04/2008

AIOP DEBCAD no 37.208.789-2
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO PRODUTOR
RURAL PESSOA FÍSICA SOBRE A RECEITA BRUTA
PROVENIENTE
DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO RURAL. SUB-ROGAÇÃO DA EMPRESA
ADQUIRENTE.
A empresa adquirente se sub-roga na obrigação de recolher as
contribuições devidas pelo produtor rural pessoal física, de que
trata o art. 25 da Lei no 8.212/91 e a destinada ao SENAR,
independentemente de as operações de venda terem sido realizadas
diretamente com o produtor nu com intermediário pessoa física,
nos termos do art. 30, III e IV, da Lei no 8.212/91.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002996/2009-21

CERCEAMENTO DE DEFESA.
Não há cerceamento de defesa quando estão discriminados no
AIOP e seus anexos os fatos geradores das contribuições devidas à
Seguridade Social e os dispositivos legais que amparam o débito.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI.
Não cabe à esfera administrativa apreciar inconstitucionalidade de
dispositivo de lei, competência esta reservada ao Poder Judiciário.
(f. 366)

Intimada do acórdão (f. 378), a recorrente apresentou, em 28/07/2010, recurso
voluntário (f. 380/394), suscitando a nulidade do acórdão prolatado pela DRJ. Acrescentou
inexistir previsão legal que obrigue seja efetuada a retenção na fonte, impossibilidade de
“coexistir outra contribuição sobre a mesma base” (f. 387), afronta à isonomia, carência de lei
complementar e afronta ao princípio da não-cumulatividade.
Nenhuma das preliminares arguídas em sede impugnatória foi renovada, razão
pela qual sobre elas operados os efeitos da preclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a aferição dos pressupostos de admissibilidade para após tecer algumas
considerações e cotejar as matérias declinadas em sua peça impugnatória e nas suas razões
recursais.
Em que pese ter a instância a quo conhecido da impugnação que traz questão
de mérito alheia à presente nestes autos, conforme possível depreender da leitura do relatório, ali
fora expressamente consubstanciado que a ora recorrente
não contestou expressamente as matérias deste lançamento
referentes à contribuição destinada ao Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural — SENAR (..), visto que, em nenhum
momento, foram resistidos os fatos e os enquadramentos legais do
Auto de Infração; assim, considerar-se-á como matéria não
impugnada. (f. 370; sublinhas deste voto)
Nas razões recursais pretende ver declarada a nulidade do acórdão, sob o
argumento de que
a decisão de fls. considerou não impugnada a matéria objeto do
auto de infração.
No entanto, não quis apreciar a inconstitucionalidade da lei que
supostamente serve de base ao auto de infração.
O faturamento, considerada a recedita bruta proveniente da
comercialização rural, foi literalmente mencionado na decisão e em
sua ementa. E foi considerado inconstitucional como base para
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002996/2009-21

imposição de contribuições, pelo Supremo Tribunal Federal, como
se verá. (f. 382; sublinhas deste voto)
O que a DRJ considerou como matéria não impugnada foi a carência de
insurgência quanto à contribuição ao SENAR, eis que em momento algum há menção à ela.
Somente em seu recurso voluntário, em franca inovação, afirma haver ausência de previsão legal
sobre a retenção da fonte das contribuições ao SENAR e dupla incidência sobre o faturamento.
Por se insurgir contra fundamento diverso ao lançado pela instância de piso, não pode ser
conhecida a alegação.
Ainda que tivesse discorrido sobre a inconstitucionalidade da contribuição
objeto da autuação – o que sequer é o caso, repise-se – tampouco poderia o julgador
administrativo declará-la, eis que lhe falece competência para tanto – vide Súmula CARF no 2.
Ao contrário do que se alega, inexiste declaração de inconstitucionalidade da
contribuição destinada ao SENAR. Prova disso é a designação de julgamento para 6 de outubro
deste ano do Tema de Repercussão Geral de no 801, que discute justamente a
“constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a receita bruta
proveniente da comercialização da produção rural, nos termos do art. 2o da Lei 8.540/1992, com
as alterações posteriores do art. 6o da Lei 9.528/1997 e do art. 3o da Lei 10.256/2001.” Falecendo
este eg. Conselho de competência para afastar lei com base em inconstitucionalidade, não
conheço da tese aventada.
Há ainda outra incompreensão quanto ao que decidido pela instância a quo. Em
suas razões, aduz que
[f]ossem devidas as contribuições apontadas no auto de infração,
mister seria aplicar a multa mais favorável à recorrente, por
expressa determinação do art. 106, II, “c”, do CTN.
A r. decisão ora recorrida omitiu-se ao deixar de analisar a
questão, sob fundamento carente de legalidade.
Essa omissão, que impede a correção da multa contida no auto de
infração, com a aplicação daquela que se mostre menos severa,
vicia o v. acórdão de fls. porquanto não nascerá dai o crédito apto a
constituir dívida ativa da União. (f. 393; sublinhas deste voto)
Inexistiu o prolatado vício. Como acertadamente lançado pela DRJ,
durante a fase do contencioso administrativo, não há como se
determinar a multa mais benéfica. Pela dicção do artigo 35 acima,
a multa de mora que acompanha a obrigação principal continua a
ser majorada pelo sistema de cobrança nos percentuais ali
disciplinados, assim como a multa estabelecida pelo artigo 44 da
Lei IV 9.430/96 sujeita-se a redução conforme o momento do
pagamento. Destarte, somente será possível a definição do
cálculo quando a liquidação do crédito for postulado pelo
contribuinte.
Portanto, a multa de mora objeto deste lançamento foi
corretamente aplicada, haja vista encontrar-se de acordo corn
a legislação vigente à época dos fatos geradores, podendo, caso
seja mais benéfica, no momento do pagamento ou
parcelamento, ser feita a analise com a nova sistemática do
artigo 35-A. (f. 375; sublinhas deste voto)
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.411 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10120.002996/2009-21

Como bem explanado, quando da execução do acórdão, após o trânsito em
julgado da decisão, deverá a autoridade fazendária observar o disposto no art. 32-A da Lei no
8.212/91, de modo a conferir a aplicação da retroatividade benigna prevista na al. “c” do inc. II
do art. 106 do CTN, nos exatos termos da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de
2009. Carente o interesse recursal, tampouco conheço da insurgência.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital